Tribunal: STF
Processo: ADI 6254
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Petição nº 77371/2019: O Partido Democrático Trabalhista - PDT requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. As federações, sindicatos e associações que tutelam os interesses dos servidores compõem a quase totalidade dos postulantes e integram apenas um dos lados da disputa, que defende a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Embora o PDT já tenha declarado estar nesse mesmo grupo, foi o único partido político que requereu a participação na ação direta.
    4. Por essas razões, defiro o ingresso do Partido Democrático Trabalhista – PDT na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator